Tribunal: TJDFT
Processo: 0753658-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. ALTERAÇÃO ESTATUTÁRIA DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. EXPECTATIVA DE DIREITO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido formulado em ação declaratória c/c indenizatória, para o recebimento de complementação de aposentadoria e o pagamento retroativo dos valores dos últimos cinco anos. A autora alega ter direito ao benefício por ter ingressado no Banco Real S.A., instituidor da Fundação Clemente de Faria, em período em que o regulamento previa o pagamento da complementação. Sustenta que a supressão posterior do benefício não poderia alcançar os empregados admitidos anteriormente, invocando direito adquirido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autora possui direito adquirido à complementação de aposentadoria suprimida de estatuto de entidade de previdência privada antes da implementação das condições para o benefício; e (ii) estabelecer se a modificação estatutária promovida pela Fundação Clemente de Faria em 1980 foi válida e eficaz em relação à apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito à complementação de aposentadoria em planos de previdência privada somente se consolida com o cumprimento das condições de elegibilidade previstas no regulamento vigente na data da aposentadoria, nos termos do art. 68, §1o, da LC 109/2001 e do Tema 907 do STJ (REsp 1.435.837/RS).
4. A apelante somente implementou as condições de elegibilidade em 2009, data em que já não havia previsão de complementação de aposentadoria no Estatuto da Fundação Clemente de Faria, alterado em 1980 para excluir o benefício.
5. A supressão da complementação foi regularmente aprovada e registrada, em conformidade com a legislação então vigente (Lei 6.435/77), não configurando alteração irregular ou violação a direito adquirido.
6. A natureza estatutária e contratual da previdência complementar afasta a aplicação das Súmulas 51 e 288 do TST e impede o reconhecimento de incorporação automática do benefício ao contrato de trabalho.
7. Ausente prova de contribuição da apelante para custeio de benefício previdenciário específico, resta violado o princípio do prévio custeio previsto na LC 109/2001.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. O regulamento aplicável para fins de complementação de aposentadoria em entidade fechada de previdência privada é aquele vigente na data da implementação das condições de elegibilidade. 2. A extinção de benefício previdenciário por alteração estatutária válida, anterior à implementação das condições para sua fruição, não viola direito adquirido, pois gera mera expectativa de direito. 3. A ausência de contribuição ao custeio do benefício inviabiliza a exigibilidade da complementação de aposentadoria, conforme o princípio do prévio custeio previsto na LC 109/2001.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 202; CC, art. 67, II; LC 109/2001, arts. 68 e 68, §1o; Lei 6.435/77.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.435.837/RS, Tema 907, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 2a Seção, j. 27.02.2019, DJe 07.05.2019; TJDFT, Apelação Cível 0729052-88.2024.8.07.0001, Rel. Des. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 23.04.2025, DJe 30.04.2025.